Tribunal: TJBA
Processo: 0528453-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528453-37.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA LORENA DA SILVA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL PRIVADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. CLÁUSULA ABUSIVA DE DUPLA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO VALIDAMENTE PACTUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-aluna e seu fiador contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino, visando à restituição de valores referentes a contrato de financiamento educacional privado, com cláusula de restituição do crédito após a conclusão do curso. Os apelantes alegam prescrição parcial do débito, abusividade na forma de cálculo da dívida (dupla atualização monetária) e superendividamento decorrente de moléstia grave e dificuldades financeiras, postulando a revisão ou extinção da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição parcial das parcelas do contrato educacional; (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula que impõe dupla atualização monetária (vinculação à mensalidade atual somada a correção monetária e juros); (iii) determinar se a situação de superendividamento e a ocorrência de moléstia grave autorizam a revisão ou extinção da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, iniciando-se no quinto dia útil do mês subsequente à conclusão do curso, conforme previsão contratual.

Restou comprovado que a conclusão do curso ocorreu em 01/12/2011, fixando-se o termo inicial da exigibilidade das parcelas em 05/01/2012, sendo, portanto, prescritas as parcelas vencidas até 16/05/2012, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2017.

A cláusula contratual que vincula a restituição do crédito ao percentual da mensalidade vigente no momento da devolução, cumulada com correção monetária e juros, configura duplicidade de atualização e impõe desvantagem excessiva ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A prática contratual que aplica simultaneamente dois critérios de atualização sobre a mesma base de cálculo é incompatível com a função corretiva da atualização monetária e enseja enriquecimento sem causa da credora.

A teoria da imprevisão exige a presença concomitante de execução diferida, fato superveniente imprevisível e onerosidade excessiva com vantagem desproporcional à outra parte, requisitos ausentes no caso concreto.

A moléstia grave e a situação de superendividamento da apelante, embora socialmente relevantes, não configuram, por si só, fundamento jurídico para revisão ou extinção da obrigação contratual, especialmente diante do reconhecimento da abusividade da cláusula de atualização e da consequente revisão do quantum debeatur.

A revisão do débito será realizada na fase de liquidação de sentença, com apuração do valor devido mediante aplicação de critério único de atualização, afastando-se a cumulação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à cobrança de crédito educacional previsto em instrumento particular, com início no quinto dia útil do mês subsequente à conclusão do curso.

É abusiva a cláusula que impõe dupla atualização monetária do crédito educacional mediante vinculação à mensalidade vigente à época da restituição, cumulada com correção monetária e juros.

A dificuldade financeira e a moléstia grave não caracterizam, isoladamente, fato imprevisível apto a justificar a revisão ou extinção da obrigação com base na teoria da imprevisão.

A restituição do crédito educacional deve observar apenas um critério de atualização, a ser definido na fase de liquidação de sentença, em conformidade com o art. 47 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CDC, arts. 6º, V; 47; 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 85, §2º e 86; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 925.687/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.12.2015; STJ, REsp 1.299.303/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.11.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
n.0528453-37.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
ROBERTA LORENA DA SILVA FONSECA E GEORGE UALACE DOS SANTOS CUNHA,
e apelada,

FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR

E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
n.0528453-37.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
ROBERTA LORENA DA SILVA FONSECA E GEORGE UALACE DOS SANTOS CUNHA,
e apelada,

FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR

E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
n.0528453-37.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
ROBERTA LORENA DA SILVA FONSECA E GEORGE UALACE DOS SANTOS CUNHA,
e apelada,

FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR

E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2